Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722368-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. F. EMBARGADO: J. M. M. D. M. D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos em epígrafe, verifico que a matéria neles versada se enquadra no IRDR n. 21, no qual firmou-se a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. O Acórdão de julgamento do mérito foi publicado no dia 03/10/2024, entretanto, em razão da oposição de Embargos de Declaração, ainda não transitou em julgado. Nessa esteira, suspendo a tramitação do presente recurso até que seja concluído o julgamento do IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 16:26:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora